Tribunal: TJDFT
Processo: 0709105-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709105-56.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EUMA DAS DORES NASCIMENTO FERNANDES AGRAVADO: HEIL ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EUMA DAS DORES NASCIMENTO FERNANDES contra decisão que indeferiu o pedido da ora agravante, de suspensão da Execução de no 0740626-50.2020.8.07.0001. Em seu arrazoado, narra que a agravada ajuizou execução de em seu desfavor, aparelhada por pretenso título extrajudicial (Contrato de locação comercial), no valor de R$ 47.705,05. Informa que ofertou caução idônea para garantir o juízo, e demonstrou o não cabimento da ação de execução, em razão da inexigibilidade do débito e inexequibilidade do título, mas o pedido de suspensão da execução foi indeferido pela decisão agravada. Argumenta são ser possível presumir que os bens são insuficientes e de baixa liquidez e, caso assim fosse, deveria o juiz exigir o reforço da caução, e não simplesmente indeferir o pedido formulado. Assevera que os móveis ofertados (eletrodomésticos e mobília novos e em ótimo estado) em garantia ultrapassam o valor da execução e possuem plena liquidez. Por fim, diz que renuncia expressamente à garantia de impenhorabilidade dos bens ofertados a título de caução, de forma que devem ser aceitos para garantia do juízo e consequente suspensão da execução. Requereu, liminarmente, a concessão de liminar recursal para suspender a execução até o julgamento dos embargos. No mérito, pretende o provimento do agravo para reformar a decisão atacada, de forma que seja aceita a caução ou, ao menos, que a execução seja suspensa com o reforço da caução ofertada. A liminar foi indeferida na decisão de Num. 24487449. A parte agravada ofereceu resposta ao agravo de instrumento, requerendo o não conhecimento do agravo, porquanto a mesma matéria (suspensão da execução) fora objeto de outro agravo de instrumento interposto pela agravante Euma das Dores Nascimento Fernandes (AI no 0706123-69.2021.8.07.0000). No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso (Num. 25167822). É o relatório. Decido. Conforme relatado, a parte agravada ofereceu resposta ao agravo de instrumento, requerendo o não conhecimento do agravo, porquanto a mesma matéria (suspensão da execução) fora objeto de outro agravo de instrumento interposto pela agravante Euma das Dores Nascimento Fernandes (AI no 0706123-69.2021.8.07.0000). Tem razão a agravada. Analisandos os autos de origem observa-se que, em 05/02/2021, a ora agravante apresentou os embargos à execução de no 0703585-15.2021.8.07.0001, ocasião em que requereu a suspensão da execução, mediante o oferecimento de bens como garantia do juízo (Num. 83021380 – autos dos embargos à execução). Em 11/02/2021, o d. Juízo proferiu decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução (Num. 83419695), contra a qual a ora agravante, junto às demais executadas, interpuseram o Agravo de Instrumento de AI no 0706123-69.2021.8.07.0000. Nos autos da execução (no 0740626-50.2020.8.07.0001), em 10/02/2021, isto é, após oferecidos os embargos à execução, a ora agravante apresentou uma petição autônoma, na qual ofereceu os mesmos bens como garantia do juízo e requereu, novamente, a suspensão da execução (Num. 83357082 – autos da execução). Em 02/03/2021, o d. Juízo proferiu a decisão ora agravada, na qual indeferiu, novamente, o pedido de suspensão da execução e manifestou-se sobre o não cabimento das matérias suscitadas pelas executadas na mencionada petição autônoma, nos seguintes termos: Da petição da parte executada juntada no ID83357082. a) Do pedido de efeito suspensivo A executada EUMA DAS DORES NASCIMENTO FERNANDES ofertou os bens listados na certidão de ID80280799 como caução para fins de suspensão da execução com atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução n. 0703585-15.2021.8.07.0001. Exequente devidamente intimada juntou manifestação no ID84505797. E o relato necessário. Decido. A caução oferecida não se mostra idônea. Trata-se de bens que guarnecem a residência da Executada, de baixa liquidez. Ademais, nos termos do artigo 833, inciso II do CPC, referidos bens são impenhoráveis, não sendo possível afirmar que a execução estaria garantida. Posto isso, indefiro o pedido de efeito suspensivo. b) Do pedido de apreciação das questões de ordem pública suscitadas nos embargos à execução n. 0703585-15.2021.8.07.0001 Trata-se de manifestação em que alega, em suma, inexequibilidade do título. O exercício do direito de defesa, na seara da execução de título extrajudicial, dá-se mediante ação incidental de embargos à execução, cuja carga cognitiva possibilita, nessa ocasião em específico, examinar os atributos da execução (certeza, liquidez, exigibilidade), possibilitando, assim, o debate, inclusive mediante dilação probatória, do conteúdo da obrigação materializada no título que aparelha a execução. Eis o teor do art. 917 do CPC: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; II - penhora incorreta ou avaliação errônea; III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa; V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. No caso em apreço, a matéria suscitada deve ser discutida em sede de embargos à execução. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito a manifestação da executada, para determinar o prosseguimento da execução. Publique-se. Intimem-se”. Ressalta-se que o AI no 0706123-69.2021.8.07.0000 foi interposto em 01/03/2021, e o agravo que ora se analisa (0709105-56.2021.8.07.0000), foi apresentado posteriormente, em 26/03/2021. Ocorre que os dois recursos, embora interpostos em momentos e em processos distintos (porém dependentes) referem-se à mesma matéria, qual seja, o indeferimento do pedido de suspensão da execução, tratando, inclusive, da mesma garantia – bens móveis que guarnecem a residência da agravante (eletrodomésticos e mobília). Nesse contexto, considerando que a matéria foi decidida pelo d. Juízo de primeiro grau duas vezes, tanto nos autos da execução, como em sede de embargos, e já foi submetida ao Colegiado, por meio do Agravo de Instrumento no 0706123-69.2021.8.07.0000, o presente recurso não merece ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator